Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047373-67.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2024 15:16:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador